Tribunal: STF
Processo: AI 565634
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3.Prazo
prescricional. Termo inicial. Legislação infraconstitucional. Ofensa
 reflexa à CF/88. Precedentes. 4. Decisão devidamente fundamentada.
5. Agravo regimental a que se nega provimento